Tribunal: TJPA
Processo: 0808864-61.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808864-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONACO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: GLEBSON ADRIAN RIBEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808864-61.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MÔNACO VEÍCULOS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOÃO PAULO MORESCHI - MT11686-A

AGRAVADO: GLEBSON ADRIAN RIBEIRO DE LIMA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DO AGRAVADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA NÃO ANALISADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mônaco Veículos Ltda. contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitou o pedido de denunciação da lide e não analisou o pedido de reconhecimento da decadência. O agravante sustenta que o recorrido possui condições financeiras para custear o processo, que a concessionária não pode ser responsabilizada por vícios do veículo apenas por comercializá-lo, que a montadora deve ser chamada ao processo e que a pretensão do autor está fulminada pela decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a impugnação à justiça gratuita deve ser acolhida; estabelecer se a concessionária vendedora do veículo possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do produto; (iii) determinar se é cabível a denunciação da lide à montadora; e verificar se a decadência da pretensão do autor pode ser reconhecida em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte beneficiada. A mera aquisição do veículo não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, podendo a gratuidade ser revogada se sobrevier prova da inexistência do requisito legal.

Os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade do bem, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode acionar qualquer integrante da cadeia de fornecimento, sendo legítima a escolha da concessionária vendedora como ré da demanda.

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, é cabível quando houver direito de regresso assegurado por lei ou contrato. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em relações de consumo, a denunciação da lide é incabível, pois a responsabilidade solidária permite que o fornecedor condenado busque o ressarcimento em ação própria.

O reconhecimento da decadência constitui questão de mérito e não pode ser analisado diretamente em agravo de instrumento, pois não foi objeto de decisão na origem. A apreciação do tema pelo tribunal configuraria supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à justiça gratuita deve ser fundamentada em prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência, não sendo suficiente a mera aquisição de bem de valor relevante.

A concessionária vendedora de veículo é parte legítima para responder por vícios do produto, nos termos da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

É incabível a denunciação da lide nos casos de responsabilidade solidária consumerista, devendo eventual direito de regresso ser exercido em ação autônoma.

O reconhecimento da decadência em sede recursal é inviável quando a questão não foi analisada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125, II; CDC, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2707195, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2344836, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 30.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por MÔNACO VEÍCULOS LTDA.

objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que indeferiu a impugnação à justiça gratuita e a denunciação da lide requerida e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Nas razões recursais de ID 10000618, o recorrente alega, em suma, que o agravado possui condições financeiras para arcar com as custas processuais em razão da aquisição do veículo automotivo. Argui, também, a ilegitimidade passiva, posto que apenas comercializa os bens, não produzindo os veículos vendidos. Sustenta que é devida a denunciação da lide da montadora do veículo com fulcro no art. 125 do CPC. Por fim, requer que seja reconhecida a decadência da pretensão do agravado.

Requereu, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja: acolhida a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor/agravado; reconhecida a ilegitimidade passiva do réu/agravante; deferida a denunciação da lide e; reconhecida a decadência da pretensão do autor.

Em análise ao pleito, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 10189554.

Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno (ID 10614069).

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 12457701, na qual o recorrido requer a manutenção da decisão de piso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, ante o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, entendo que carece de interesse o agravo interno interposto em ID
10614069, razão pela qual declaro prejudicada a sua análise.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão de efeito suspensivo, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem, que indeferiu a impugnação à justiça gratuita e a denunciação da lide requerida, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

O magistrado de piso indeferiu a impugnação à justiça gratuita em razão de o agravante não ter apresentado nenhum fato novo acerca da condição financeira da parte agravada.

Ressalto que a mera alegação de que a aquisição do bem em discussão no processo afastaria a gratuidade, não é suficiente para afastar o pleito apresentado pelo autor em sua peça inicial.

Além disso, acaso fique provado, em momento posterior, que o demandante possui condições para arcar com as custas, a gratuidade poderá ser revogada pelo juízo de piso.

No que tange à ilegitimidade e denunciação da lide, entendo que não merece reforma.

Conforme disciplina o art. 18 do CDC “
o
s fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”.

Dessa forma, todos os integrantes da cadeia de fornecimento do produto são solidariamente responsáveis pelos eventuais vícios apresentados, facultando-se ao consumidor a escolha de contra quem deseja litigar.

No caso dos autos, o agravado optou por ajuizar a ação diretamente contra a concessionária vendedora, o que encontra respaldo no ordenamento jurídico.

A denunciação da lide, regulada pelo artigo 125, inciso II, do CPC, pode ser admitida quando alguém tiver o direito de regresso assegurado por lei ou pelo contrato. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe denunciação da lide nos casos de responsabilidade solidária consumerista, uma vez que o fornecedor que vier a suportar a condenação, pode buscar o ressarcimento em ação própria de regresso, sem a necessidade de estender a lide inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA, ILEGITIMIDADE ATIVA, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2707195, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424 .404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021). 2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art . 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses .Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º)- ( AgInt no AREsp n. 1.962 .768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2344836 SP 2023/0121787-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Importante salientar que a responsabilidade solidária existente na cadeia de fornecimento de produtos e serviços em relações de consumo, não impõe a formação de litisconsórcio necessário, mas sim confere ao consumidor a prerrogativa de escolher contra qual dos fornecedores deseja ajuizar a demanda.

Portanto, considerando a natureza solidária da responsabilidade dos fornecedores pelo vício do produto e a possibilidade de exercício do direito de regresso em ação própria, a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu a denunciação da lide se revela correta e deve ser mantida.

O que o agravante pretende é instaurar uma lide paralela, o que entendo como indevida pelos argumentos acima exposto.

Em relação ao reconhecimento da decadência da pretensão do autor da demanda, entendo que se trata de questão meritória, não cabendo a análise do pleito no presente instrumento processual. Aliás, a questão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem na decisão recorrida, o que impede a discussão nesta instância.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que, não tendo o juízo de primeiro grau se pronunciado sobre determinada matéria, o tribunal de segunda instância não pode conhecê-la diretamente, sob pena de indevida supressão de instância. Vejamos:

"FALÊNCIA - Habilitação de crédito - Hipótese em que foi reconhecida a decadência nos moldes do art. 10, § 10º, da Lei 11.101/05 Inadequação - Incidente ajuizado depois da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 e alterações promovidas na Lei de Falencias, contudo, relacionado à falência decretada antes da alteração legislativa - 'Tempus regit actum' - Sentença anulada – Pedido nesta parte acolhido – Impossibilidade de julgamento do mérito do incidente, sob pena de supressão de instância e violação do contraditório - Recurso parcialmente provido ."

(TJ-SP - AI: 22214914520238260000 São Paulo, Relator.: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 13/11/2023, Data de Publicação: 13/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5156991-94.2024.8.09 .0051 COMARCA: GOIÂNIA CÂMARA: 3ª CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AGRAVANTE: Jair Simão Vieira AGRAVADA: Genair Pires Vieira RELATORA: TELMA APARECIDA ALVES - JUÍZA SUBST. EM 2º GRAU EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO . AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. DECADÊNCIA. Se a tese de decadência não foi objeto da impugnação/contestação não deve ser conhecida na instância recursal por se tratar de inovação recursal . 2. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. Constatada omissão na decisão recorrida acerca da preliminar de falta de interesse de agir alegada pela parte agravante em sua defesa não pode ser suprida no âmbito deste recurso, sob pena de supressão de instância, mesmo se tratando de matéria de ordem pública . Precedentes deste Tribunal. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Decisão cassada.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5156991-94 .2024.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . TELMA APARECIDA ALVES MARQUES, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A apreciação da decadência neste momento processual comprometeria o contraditório e a ampla defesa do agravado, que não teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto na instância de origem. Assim, eventual reconhecimento da decadência deve ser pleiteado perante o juízo de primeiro grau, não podendo ser analisado diretamente nesta fase recursal.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025